Tribunal: STF
Processo: ARE 1382654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE NEGADO PORQUE A AUTORA NÃO FOI PREVIAMENTE INSCRITA COMO BENEFICIÁRIA, INEXISTINDO O APORTE PARA A INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA 1\zª RÉ (PETROS). EXIGÊNCIA DE APORTE PARA A INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS TRAZIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 49/1997. AUTORA BENEFICIÁRIA DE EX-PARTICIPANTE APOSENTADO EM 1984 E FALECIDO EM 2013. NORMA INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME REGULAR VIGENTE QUANDO DA APOSENTAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade da Resolução nº 49/1997 ao caso em tela, sendo certo que o sr. GILBERTO SANTIAGO aposentou-se em 22/03/1984 e falecido em 26/10/2013.



    A 1ª ré é entidade fechada de previdência privada, legalmente organizada e sem fins lucrativos, cujo objeto social importa em arrecadação de fundos destinados à complementação das aposentadorias de seus participantes voluntariamente associados, e se sujeita aos preceitos previstos no art. 202 da CF/88 e nas Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 2001.



    A defesa alega que a parte autora não pode receber a suplementação de pensão, tendo em vista que não cumpre os requisitos da Resolução 49/97, quais sejam, a sua inscrição como beneficiária e o aporte financeiro para a anotação. Toda via, tal tese não prospera, isso porque quando a Resolução 49/97 foi editada, o ex-participante, marido da autora, já recebia a suplementação de aposentadoria da PETROS há mais de 10 (dez) anos.



    O marido da autora se aposentou quando ainda não se exigia o aporte financeiro e a devida inscrição da beneficiária, razão pela qual é incabível a aplicação retroativa da Resolução 49/97, para prejudicar os que passaram para inatividade antes da sua edição.



    (...)



    Importante ressalvar que o art. 4º, Parágrafo Único, do Regulamento PETROS (IE 141), vigente na época da aposentadoria do participante, considera como beneficiários os dependentes, tal como definidos na legislação da Previdência Social, in verbis:



    Art. 4º - Considera-se Assistido o Participante ou o Beneficiário que está recebendo benefício continuado junto ao Plano.Parágrafo único - Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento.”



    Art. 40 - Para os fins específicos da habilitação ao pecúlio por morte, serão consideradas as seguintes classes de Beneficiários do Participante:I. o cônjuge, desde que não divorciado, desquitado ou separado por sentença judicial, salvo, em qualquer desses casos, quando esteja recebendo pensão alimentícia; os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ouinválidos; a companheira reconhecida nos termos do § 3º;II. os filhos de qualquer condição;III. os pais do Participante;IV. qualquer pessoa física que, para esse fim, tenha sido designada, por escrito, pelo Participante, observado o disposto no § 4º.



    Sendo assim, não há que se falar em desacerto da sentença proferida pelo juízo a quo. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente